Tribunal: TJES
Processo: 0005529-23.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005529-23.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOCIMAR ORLANDO TREVIZANI

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Tendo o acórdão embargado se manifestado expressamente sobre a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, não há que se cogitar a existência de erro material.

3. A pretensão de rediscutir as questões decididas no acórdão é incompatível com a via recursal dos embargos de declaração.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005529-23.2019.8.08.0038

EMBARGANTE: JOCIMAR ORLANDO TREVISANI

EMBARGADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA. Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538). Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE DO MEDIDOR - APURAÇÃO UNILATERAL – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de consumo com a finalidade de apurar eventuais irregularidades.

2. A fraude no medidor de consumo de energia, se apurada unilateralmente pela concessionária, desautoriza o corte no respectivo fornecimento. Ocorrendo tal corte, pode o consumidor socorrer-se do Judiciário para buscar o religamento da rede elétrica.

3. Na hipótese de cobrança de débito de recuperação de consumo de energia elétrica por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurada em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente aos 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação (STJ – REsp nº 1.412.433-RS, Tema nº 699).

4. Hipótese em que a suposta fraude no medidor de energia elétrica da residência do apelado foi apurada unilateralmente pela concessionária e a cobrança realizada corresponde ao débito apurado no período de 3 (três) anos em que o equipamento teria registrado incorretamente o consumo de energia e não com base no valor referente aos 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, comprovando a abusividade da suspensão administrativa do fornecimento.

5. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica configura hipótese de dano moral “in re ipsa”, eis que são presumidos os prejuízos decorrentes da suspensão indevida da prestação de serviço público essencial.

6. A indenização fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que suficiente para reparar o dano sem importar no enriquecimento sem causa do consumidor, além de inibir a reincidência.

7. Recurso desprovido”.

(TJES, AP nº 0005529-23.2019.8.08.0038, Relator Des. Substituto Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, publicado em 17/10/2024)

Verifica-se que o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação, majorou os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), utilizando como base de cálculo o valor da condenação imposta à embargada.

O embargante, ao postular a alteração da base de cálculo dos honorários, busca a rediscussão de matéria já analisada e decidida no acórdão, o qual fixou expressamente o valor dos honorários com base na condenação, observando estritamente a ordem definida no art. 85, § 2º do CPC.

A pretensão do embargante revela, portanto, o inequívoco propósito de rediscutir as questões decididas no acórdão, o que é vedado pela via recursal dos embargos de declaração.

Destarte, ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merece ressonância a insurgência em questão.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

[...]

4. Na hipótese, não há nenhuma irregularidade ensejadora dos embargos de declaração, uma vez que a causa foi satisfatoriamente decidida em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 842.466/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 28/11/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível [...]”.

(AgInt no AREsp 1145602/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)